Tribunal: TJDFT
Processo: 0704682-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704682-33.2020.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSUE DE SOUSA MENDES D E S P A C H O Intime-se o Autor (DISTRITO FEDERAL) para apresentar contrarrazões à Apelação interposta pelo Réu (JOSUÉ DE SOUSA MENDES) (fls. 1/12 ID 19666667), no prazo de 30 (trinta) dias úteis, nos termos do artigo 183 c/c artigo 1.010, § 1o do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de junho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator